Tribunal: TJBA
Processo: 0500280-66.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500280-66.2015.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDMILSON SANTOS DA SILVA Advogado(s): ALIRIO MACEDO ANDRADE APELADO: NILSON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AÇÃO PENDENTE DE IMPULSO OFICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Edmilson Santos da Silva contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Após frustrada tentativa de citação do réu, a parte autora requereu citação por edital em 07/04/2016. O processo permaneceu paralisado sem análise desse pedido. Em 09/01/2023, o juízo determinou intimação da parte autora, via imprensa oficial, para manifestar interesse no prosseguimento. Após certidão de decurso de prazo, foi proferida sentença extintiva em 18/10/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por abandono de causa sem prévia intimação pessoal da parte, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) saber se pode ser atribuído abandono de causa à parte autora quando a paralisação processual decorre de ato pendente de prática pelo Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal da parte é requisito essencial previsto no § 1º do art. 485 do CPC para a extinção do processo por abandono de causa. A exigência tem por escopo cientificar o titular do direito e evitar a extinção do processo nas hipóteses em que a desídia não se dá em função da parte, mas sim de seu representante. A intimação realizada apenas pela imprensa oficial não supre essa exigência legal, configurando nulidade absoluta da sentença. O processo se desenvolve por impulso oficial. No caso, a parte autora havia requerido a citação por edital após frustrada a tentativa de citação pelo Oficial de Justiça. A paralisação decorreu da ausência de análise desse pedido pelo juízo, não podendo ser atribuída à inércia da parte. Não estava no âmbito de incumbência da parte a prática do ato pendente. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia exige a intimação pessoal prévia para extinção por abandono de causa, sendo inválida a sentença proferida sem observância desse requisito legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono de causa sem a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. 2. Não caracteriza abandono de causa a paralisação processual decorrente de ato pendente de prática pelo Poder Judiciário, quando a parte já praticou os atos de sua incumbência e o processo aguarda impulso oficial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0501193-91.2015.8.05.0150, Rel. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 23.11.2023; TJBA, Apelação 0804661-06.2015.8.05.0080, Rel. Rosita Falcao de Almeida Maia, j. 09.11.2022; TJBA, Apelação 0000075-52.2004.8.05.0206, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 01.12.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0500280-66.2015.8.05.0229, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram como parte recorrente EDMILSON SANTOS DA SILVA e parte recorrida NILSON PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA